Tribunal: STF
Processo: Pet 170
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA, PORQUE O JULGAMENTO CUJA EFICACIA SE
PRETENDE GARANTIR PRENDE-SE A CONCURSO JA REALIZADO, SEM A
POSSIBILIDADE DE SUPRIR A FALTA DE INSCRIÇÃO NO NOVO PROCESSO DE
SELEÇÃO A TER SUAS PROVAS BREVEMENTE INICIADAS.